Tribunal: TJES
Processo: 5017800-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017800-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: JOAO CARLOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banestes Seguros S.A. contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a obrigação de pagamento conforme critérios de atualização estabelecidos no título executivo judicial e afastando a aplicação da Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e dos juros moratórios; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciara de forma expressa e fundamentada os critérios de atualização do débito fixados na sentença, concluindo que esta delimitara a correção monetária a partir de 23/05/2017 e os juros moratórios a partir de 03/07/2017, não havendo lacuna a justificar a aplicação da Taxa Selic.

A tentativa de substituir, na fase de cumprimento de sentença, os critérios estabelecidos na decisão transitada em julgado configura violação à coisa julgada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo não admite alteração dos consectários legais fixados expressamente na sentença, conforme precedentes citados no acórdão embargado.

O art. 406 do Código Civil não se aplica quando há estipulação expressa dos juros moratórios, como no presente caso, em que a sentença já os definira, afastando, assim, a incidência da Taxa Selic.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos do julgado não se coaduna com a finalidade prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual a pretensão recursal exsurge inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação expressa, na sentença, dos índices de correção monetária e dos juros moratórios impede a aplicação da Taxa Selic na fase de cumprimento de sentença.

A rediscussão dos critérios de atualização do crédito em sede de embargos de declaração configura violação à coisa julgada.

A incidência do art. 406 do Código Civil exige ausência de estipulação expressa de juros moratórios no título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do parágrafo único do art. 1.022 do CPC; art. 406 do Código Civil; art. 508 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n.º 5003074-12.2022.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 23.11.2022; TJES, AI n.º 5001386-44.2024.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art.
1.022
do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado examin
ara
adequadamente a matéria e apreci
ara
, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
o
embargante.
É de se conferir
:

[...] Segundo se depreende, a controvérsia gira em torno da busca pela alteração dos critérios de correção monetária e juros definidos na sentença transitada em julgada, fundamentando-se o recurso na suposta omissão do título executivo judicial quanto ao índice de atualização do débito, o que, no entendimento do recorrente, autorizaria a aplicação da Taxa Selic.

Entretanto, essa alegação não se sustenta diante das provas produzidas nos autos, tampouco encontra respaldo na documentação consolidada dos tribunais superiores, como subsegue.

Como bem assentara o douto juízo
a quo
, a decisão exequenda fora clara ao estabelecer a correção monetária a partir de
23/05/2017
e os juros moratórios a partir da
recusa administrativa em 03/07/2017
.

É de se conferir:

[...] — condenação da parte requerida ao pagamento em benefício da parte autora, da importância correspondente ao preço de tabela FIPE do veículo ao tempo do sinistro, com correção monetária a partir de
23/05/2017
e juros contados da recusa administrativa em
03/07/2017
.

— condenação da parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. [...]

Assim, não há nenhuma lacuna que justifique a aplicação da Selic.

Com efeito, consoante a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual, a manifestação expressa
na fase de conhecimento a respeito dos juros e da correção monetária, não pode ser revista, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. I -
Na hipótese houve manifestação expressa na fase de conhecimento a respeito dos juros e da correção monetária, havendo o trânsito em julgado desta matéria, não podendo ser revista, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada, eis que a substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada, razão pela qual determinou-se a observância dos índices fixados em sentença
. II - Em que pese a pretensão do agravante de aplicação do art. 85, §7º do CPC, para que seja fixado honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da execução, é sabido que nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula nº 519 do STJ). Precedentes da Colenda Corte Cidadã. III – Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 23/Nov/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5003074-12.2022.8.08.0000 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO CONSECTÁRIOS LEGAIS. ART. 508, CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 508, do CPC que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. O c. STJ possui entendimento no sentido de que a substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada. 2.
Compulsando os autos, assim como concluiu o juiz de origem, verifico que o cumprimento de sentença observou os consectários legais fixados nos exatos termos da respectiva sentença transitada em julgado, não sendo possível a sua alteração neste momento
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Data: 17/Jul/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001386-44.2024.8.08.0000 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Além disso, a tese recursal fundamentada no
artigo 406 do Código Civil
tampouco merece acolhimento.

Tal dispositivo prevê a aplicação da Selic
somente quando não houver estipulação expressa de juros moratórios
, ou que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Como demonstrado, a sentença delimitara os critérios de atualização do débito, inexistindo omissão que justifique a adoção da Selic.

Aliás, permitir a substituição dos critérios estabelecidos no título judicial por índice diverso, nesse momento processual, implicaria violação ao comando do artigo 508 do Código de Processo Civil, que veda a rediscussão de matérias já decididas.

Ademais, a argumentação do agravante quanto à necessidade de garantir a segurança jurídica exsurge contraditória.

O respeito à coisa julgada é justamente o princípio que confere previsibilidade e estabilidade às decisões judiciais, pelo que alterar os critérios de correção na fase de cumprimento da sentença não apenas comprometeria a integridade do título executivo, como também prolongaria indevidamente a satisfação do crédito do agravado, enriquecendo sem causa a parte executada.

Logo, não há elementos hábeis a ensejar a modificação da decisão objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento, nos termos da fundamentação
.

[...]

Com efeito, observa-se que o acórdão respeitou integralmente os parâmetros de atualização do crédito fixados na sentença, quais sejam: correção monetária a partir de 23/05/2017 e juros de mora contados desde a recusa administrativa, em 03/07/2017, reconhecendo que qualquer tentativa de alterá-los na fase de cumprimento da sentença configuraria violação à coisa julgada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.

Logo, inexistindo omissão na sentença quanto aos encargos legais, tampouco lacuna normativa, não há fundamento jurídico para a aplicação da Taxa Selic em substituição aos critérios previamente estabelecidos no título executivo judicial.

Além disso, a decisão embargada refutou, com densidade argumentativa e com apoio em precedentes desta Corte, a tese de que o art. 406 do Código Civil autoriza a aplicação automática da Selic.

Isso porque, esse dispositivo apenas se aplica nas hipóteses em que inexistam estipulações expressas quanto aos juros legais no título executivo, o que manifestamente não se verifica no presente caso.

Assim, a tentativa do embargante de invocar o prefalado artigo 406 como fundamento para alterar os critérios previamente fixados encontra óbice jurídico insuperável, sendo inadmissível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Cumpre ressaltar que o acórdão também enfrentou a alegação de violação à segurança jurídica, demonstrando que o respeito aos critérios estabelecidos na sentença constitui, justamente, a salvaguarda da estabilidade e previsibilidade das decisões judiciais.

A substituição desses critérios após o trânsito em julgado comprometeria não apenas a coisa julgada, mas também a efetividade da execução, contrariando os princípios da celeridade e da proteção da confiança legítima.

Ademais, o fato de o embargante ter garantido o juízo com o depósito integral do valor exequendo não confere, por si só, direito à alteração do título executivo.

Como é cediço, a demonstração de boa-fé processual não exime a parte do respeito aos limites objetivos da coisa julgada, tampouco legitima pretensão que, na prática, visa rediscutir fundamentos já apreciados pelo órgão julgador de forma explícita e fundamentada.

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Por derradeiro, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.